Tribunal: STF
Processo: ARE 1275306
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE COBRANÇA - EFEITOS PATRIMONIAIS REFLEXOS - PRELIMINAR AFASTADA - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ -CONSTITUÍDA - REJEIÇÃO - DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS - DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE AO EXAME DA CAUSA - MÉRITO - INCLUSÃO EM LISTA DE BENEFICIÁRIOS - PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - ORDEM CONCEDIDA 1. Não é pertinente a preliminar de inadequação da via eleita, argumentando-se que o writ está sendo manejado como substitutivo de ação de cobrança, tendo em vista que os efeitos patrimoniais da pretensão deduzida são apenas reflexos. 2. As preliminares de ausência de prova pré -constituída e inépcia da inicial também merecem ser afastadas, dado que a peça bem delineia as circunstâncias fáticojurídicas em discussão, devidamente res- paldada com documentos acostados aos au- tos, suficientes à análise da causa. 3. O mérito da impetração diz respeito à inclusão, do impetrante, em lista de beneficiários de Parcela Autônoma de Equivalência devida a todos os membros do Ministério Público estadual, já havendo sido discutida, à exaustão, no Plenário deste Tribunal. 4. Ordem concedida.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para incluir no julgado a discussão sobre a prescrição.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX; 37, inciso XI; 93, inciso IX; 100; 167, inciso II; 169, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente